Tribunal: TJDFT
Processo: 0008457-23.2012.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO VINCULAÇÃO DO ORGÃO JULGADOR ÀS ALEGAÇÕES FINAIS DO ORGÃO MINISTERIAL. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PRELIMINAR REJEITADA. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECURSOS PROVIDOS.
1. O artigo 385 do Código de Processo Penal representa um prolongamento do princípio da indisponibilidade da ação penal pública e tem por escopo atender o sistema do livre convencimento motivado, haja vista o Parquet não ser o único juízo diante das provas apontadas no processo. Desse modo, a manifestação do Ministério Público, em alegações finais, não vincula o Órgão Julgador. Preliminar rejeitada.
2. Por implicar restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, a condenação deve se firmar em prova cabal ou irrefutável, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade e, em caso de dúvida quanto à autoria, a absolvição é medida que se impõe com fundamento no princípio in dubio pro reo.
3. Apelações criminais conhecidas e providas.